Tribunal: TJSP
Processo: 1501459-40.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1501459-40.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que são apelantes LUCAS SILVA FERREIRA e JOAO VICTOR SILVA
OZORIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501459-40.2019.8.26.0537
Origem: 2a Vara Criminal/São Bernardo do Campo
Magistrado: Dr. Edson Nakamatu
Apelantes: LUCAS SILVA FERREIRA e JOÃO VITOR SILVA
OZÓRIO
Apelado: Ministério Público
Voto no 37434
APELAÇÃO

ROUBO
MAJORADO

Materialidade e autoria delitivas nitidamente
demonstradas Palavras e reconhecimento da
vítima Validade - Depoimentos dos policiais
que se revestem de fé pública, corroborados
pelo restante do conjunto probatório Causa
de aumento devidamente comprovada pela
prova oral - Pena e regime bem fixados

Recursos desprovidos.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interpostos por LUCAS SILVA FERREIRA e JOÃO VITOR
SILVA OZÓRIO, em face da r. sentença de fls. 118/125, que os
condenou, cada um, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, mais o pagamento de 13 dias-multa,
por infração ao disposto no art. 157, §2o, inciso II, do Código
Penal.
Inconformados,
recorrem
os
apelantes,
buscando, em síntese, sua absolvição, por falta de provas.
Contentam-se, alternativamente, com o afastamento da causa
de aumento do concurso de agentes, porquanto não comprovada
a divisão de tarefas. Por fim, persegue a modificação do regime
prisional para o semiaberto (fls. 147/151).
Ofertada as contrarrazões (fls. 157/161), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos (fls. 173/179).
Relatei.
O apelo não comporta acolhimento.
Consta da denúncia que, no dia 12 de julho
de 2019, por volta das 11h30, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
no 2421, bairro Centro, cidade e comarca de São Bernardo do
Campo, os apelantes, agindo em concurso de agentes, com
unidade de desígnios e conjunção de esforços, subtraíram, para
proveito comum, mediante grave ameaça, um aparelho de
telefonia celular, pertencente à vítima Vitor Monteiro. Segundo
o apurado, nas circunstâncias de tempo acima mencionadas, os
réus ajustaram-se para a prática de um crime de roubo e, para
tanto, abordaram a vítima no local dos fatos, um terminal de
ônibus. Nestas circunstâncias, enquanto o réu Lucas permaneceu
ao lado para vigilância, o apelante João Vitor disse à vítima:
“Chega aí, vamos conversar” e, em seguida, falou: “E esse celular
aí? Qual o modelo?”. Ato contínuo, mediante grave ameaça, o
recorrente João Vitor exigiu que a vítima desbloqueasse o
aparelho e o tomou de suas mãos. Após, os apelantes evadiram-
se juntos do local com o bem da vítima, consumando a subtração.
Na sequência, os seguranças do terminal perseguiram e
conseguiriam deter os réus, até a chegada de policiais civis,
quando foram presos em flagrante delito e conduzidos à
Delegacia de Polícia. A vítima reconheceu os réus como autores
do crime de roubo ora descrito e recuperou o celular subtraído
(fls. 01/02).
Pois bem.
A materialidade e autoria delitivas estão
demonstradas pela farta documentação juntada aos autos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
saber: auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de
ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 23),
auto de entrega (fls. 24), auto de avaliação (fls. 25), auto de
reconhecimento (fls. 22), bem como, e principalmente, pela
prova oral produzida.
Vejamos.
A vítima Vitor Monteiro, em solo policial,
narrou que se encontrava no interior do terminal de ônibus,
localizado na avenida Brigadeiro Faria Lima, próximo ao número
2421, centro, cidade de São Bernardo do Campo, quando foi
abordada pelos réus João Vitor Silva Ozório e Lucas Silva
Ferreira. Salientou que João Vitor disse: "Chega aí, vamos
conversar."; em seguida, disse: "E esse celular aí? Qual é o
modelo?".
Sublinhou
que
então
João
Vitor
exigiu que
desbloqueasse o telefone celular e, em seguida, o tomou de suas
mãos. Relatou que João Vitor e Lucas se evadiram a pé em
direção à avenida, sendo eles abordados por seguranças do
terminal que, em seguida, solicitaram policiais civis do GARRA
de São Bernardo do Campo. Disse que os seguranças do terminal
de ônibus indicaram-lhe aos policiais civis do GARRA de SBC
como a vítima do delito (fls. 07). Em Juízo, de seu turno,
confirmou a versão prestada em terreno investigativo,
salientando que os apelantes sentaram ao seu lado, mandaram
ele se aproximar, desbloquear o celular e entregar a eles.
Ressaltou que os réus, ainda, lhe disseram para não reagir, pois,
do contrário, o matariam; e que, em seguida, evadiram-se a pé
em direção à avenida. Disse que os réus foram abordados por
seguranças do terminal que, em seguida, solicitaram apoio
policial. Afirmou que recuperou o aparelho celular no mesmo dia
e, na delegacia, reconheceu imediatamente os apelantes como
sendo os assaltantes (gravação digital), o que também se deu
perante a autoridade judicial, conforme consignado na r.
decisão, às fls. 119.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
O
réu
Lucas
Silva
Ferreira,
extrajudicialmente, admitiu os fatos imputados, salientando
que, de fato, estava acompanhado de João Vitor. Disse que
abordaram a vítima, a pretexto de pedir uma esmola. Que pediu
as horas e a vítima viu as horas no telefone celular. Que
pegaram algumas moedas da vítima e, em seguida, pediram que
entregasse o telefone celular. Ressaltou que, ato contínuo, se
evadiram e pularam a grade do terminal de ônibus, momento em
que populares vieram em sua direção e na de João Vitor e
realizaram a sua abordagem (fls. 12/13). Perante a autoridade
judicial, de seu turno, alterou sua versão dos fatos, admitindo
apenas parcialmente o crime imputado, ao relatar que tão
somente acompanhou a ação, mas não falou nada, não tomou o
celular das mãos da vítima e nem a ameaçou (gravação digital).
O corréu João Vitor Silva Ozorio, perante a
autoridade policial, preferiu manter-se em silêncio (fls. 14/15).
Em Juízo, por sua vez, confessou parcialmente os fatos,
confirmando que tomou o celular da vítima, mas não proferiu
qualquer ameaça contra ela. Justificou o ato alegando que
precisava do dinheiro para cobrir o valor das balas que vendia e
passava por dificuldades financeiras, além de sua mãe se
encontrar desempregada e endividada com contas do lar a pagar
(gravação digital).
Note-se,
todavia,
que
o
depoimento
prestado pela vítima narra com precisão os detalhes de como se
deu a prática delituosa, tanto que seu relato converge
totalmente com a versão apresentada em solo policial, ao
contrário dos recorrentes. E, como se sabe, as palavras dos
ofendidos revestem-se de alto valor probante, principalmente
nestes delitos patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre
procura agir às escondidas, sendo de extrema importância sua
narrativa para revelar detalhes da ação delituosa. Assim, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
deve ser acolhida a tese de insuficiência probatória quando a
condenação se baseia nas palavras da vítima e em seu
reconhecimento, conforme se tem decidido:
“São valiosas as palavras do ofendido e não podem
ser
desconsideradas,
máxime
em
crimes
patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do
lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-
lhe a atuação e não acusar pessoas inocentes.”
(TACRIM-SP,
Rel.
Evaristo
dos
Santos,
RJTACRIM 30/456).
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem
interesse em que seja perseguido e detido o
verdadeiro autor do crime contra seu patrimônio,
pois somente assim terá alguma possibilidade de a
ele ver reintegrado e nele ser mantido o bem
ameaçado pelo sujeito ativo, tanto mais neste
caso em que vultoso foi o prejuízo pela perda de
valioso veículo desprotegido de seguro e ainda
com dezenove alentadas prestações a pagar.”
(TACRIM-SP, Rel. Fernando Miranda, AP
1.281.287-1, j. 18/10/2001).
“Deve ser deferida especial atenção para a
narrativa da vítima de crime contra o patrimônio,
considerando-se que os agentes sempre procuram
o melhor momento para o sucesso da empreitada,
preferencialmente longe dos olhos de terceiros.”
(TACRIM-SP, rel. Di Rissio Barbosa, AP
131.949-7/5, j. 12/9/2002).
Outrossim, não há motivos para desmerecer
o relato do ofendido, pois, ao que consta, ele sequer conhecia os
roubadores e, portanto, não possui motivo algum para incriminar
os réus injustamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Mas não é só.
A testemunha Adilson Fernandes Nunes,
policial civil, em terreno investigativo, relatou que, próximo ao
terminal metropolitano de ônibus na avenida Brigadeiro Faria
Lima n.o 2421, centro, cidade de São Bernardo do Campo,
avistou uma aglomeração de populares em torno de dois
indivíduos. Disse que prosseguiu para averiguação e constatou
que os apelantes João Vitor Silva Ozório e Lucas Silva Ferreira
haviam sido detidos após roubarem um telefone celular de Vitor
Monteiro. Afirmou que ao serem indagados João Vitor e Lucas
confirmaram que haviam praticado roubo, sendo que o telefone
celular já se encontrava em poder dos populares que detiveram
os meliantes. Asseverou que, diante das circunstâncias, exarou
voz de prisão e prosseguiu para o 1.o Distrito Policial de São
Bernardo do Campo (fls. 06). Ouvido, uma vez mais, em Juízo,
confirmou a testemunha toda sua narrativa, prestada em solo
policial (gravação digital).
Mauro Lúcio Sampaio de Souza Junior,
policial civil, ouvido apenas na fase policial, também confirmou a
narrativa apresentada por seu colega de profissão (fls. 05).
E, como se sabe, não se pode desmerecer o
depoimento da testemunha policial apenas por sua condição de
agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
-
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
26/03/1996,
Primeira
Turma,
DJ
18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane
de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa
hora
mandada
ao
bolor
dos
armários
de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados
no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tais depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório; não havendo
provas de que teriam o único intuito de incriminar pessoa inocente
(ônus da defesa).
O conjunto probatório, como se vê, é farto,
sendo a condenação dos apelantes, portanto, insofismável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
A pena também não merece reparo.
Na primeira etapa, a básica foi mantida no
mínimo legal. Na segunda fase, embora reconhecida a
menoridade relativa dos réus, não houve modificação do quanto
impingido, em observância ao que dispõe a Súmula 231, do C.
STJ. Por fim, na derradeira fase da estimação penal, correto o
acréscimo de 1/3, em razão do concurso de agentes.

Nesse aspecto, não há dúvidas de que os
apelantes agiram, deveras, em concurso, tendo em vista toda a
prova oral coligida, mormente em face das palavras da vítima
que, em terreno judicial, afirmou que ambos os recorrentes dela
se aproximaram, pediram a entrega do aparelho celular com o
respectivo
desbloqueio.
Ademais,
mesmo
que
tenha
os
apelantes, em Juízo, apresentado versão com o fim de serem
responsabilizados por crime de menor gravidade, é certo que
ambos confessaram que se encontravam no local, por ocasião
dos fatos, tendo o corréu Lucas admitido, expressamente,
perante a autoridade policial, que estava acompanhado do
acusado João Vitor, para a prática delitiva em apreço. Não há,
portanto, como se agasalhar o pedido defensivo de afastamento
da causa de aumento em questão, porquanto devidamente
demonstrada a plena aderência de vontades.
Ausentes outras circunstâncias, as penas
tornaram definitivas em 05 anos e 04 meses de reclusão, mais o
pagamento de 13 dias-multa.
O regime escolhido foi o fechado e, de igual
forma, deve ser integralmente mantido.
De fato, diante do grau de lesividade do
delito de roubo - crime este que causa grande desassossego
social e abala sobremaneira a ordem pública -, mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
impossível a continuidade da vivência dos réus em sociedade
sem que, antes, passem por intensivo tratamento estatal,
merecendo a liberdade apenas quando satisfizerem os
requisitos e restar demonstrado que assimilaram a terapêutica
penal.
O regime mais gravoso é o único compatível
com a natureza e o grau de lesividade do delito de roubo, tendo
em vista que o legislador, ao criar o parágrafo 3o, do artigo 33,
do Código Penal, deixou ao Juiz espaço para, dentro da
realidade vigente, dosar a pena e fixar o regime de
cumprimento de forma que possam ser suficientes para a
reprovação e prevenção do crime, pois caso contrário tal
parágrafo não existiria.
Além disso, é crime cuja gravidade não se
discute, que vem causando grande inquietação na sociedade em
geral, hoje até mesmo em cidades de menor porte, desvelando,
ademais, a periculosidade de seus agentes, tudo, enfim, a exigir
regime prisional mais severo:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal não
impõe necessariamente o regime prisional mais
brando, apesar da identidade de critérios legais de
aplicação daquela e fixação deste (Código Penal,
arts. 33, § 3o, 59 e 68). A gravidade do crime e a
periculosidade do agente são circunstâncias aptas a
autorizar a preterição de um regime mais brando
(semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado).
Precedentes do STF HC 75.508/SP” (STJ Rel.
Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).
E mais:
“Não há que dizer contra o regime prisional que a r.
sentença estipulou aos réus. Deveras, o regime
prisional fechado, no geral sentir dos penalistas, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
unicamente o que se compadece com o autor de roubo,
ou pela gravidade do crime, ou pela periculosidade
natural de quem o comete, sujeito infenso à ordem
legal e destituído de sentimento ético e grandeza
moral.” (Apelação Criminal no 1.067.067-3/8-00,
5a Câmara Criminal, TJ/SP, Rel. Des. Carlos
Biasotti)
Enfim, nada a ser alterado.
Posto
isto,
NEGO PROVIMENTO aos
recursos, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator